Tribunal: TJDFT
Processo: 0740466-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0740466-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interposto por VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA, nos termos do caput do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão da Presidente da Primeira Turma Recursal, que não admitiu o recurso extraordinário por ele manejado nos autos no 0739056-52.2018.8.07.0016. O agravo não merece ser conhecido, porquanto manifestamente inadmissível. Isso porque o sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso. Compulsando os autos no 0739056-52.2018.8.07.0016, verifica-se que a Presidente da Primeira Turma Recursal negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Contra essa decisão, o recorrente interpôs agravo com fulcro no artigo 1.042 da Lei Adjetiva Civil, o qual não foi conhecido por ser inadmissível. Em seguida, a parte interpôs agravo interno, que foi desprovido por aquele órgão julgador. Por derradeiro, o impugnante se insurge novamente, mediante a interposição de outro agravo fundamentado no artigo 1.042 do mesmo Codex, desta vez endereçado a esta Presidência, a qual falece competência para julgar recursos que objetivam impugnar decisões proferidas pelas Turmas Recursais, nos termos do RITJDFT. Constata-se, pois, que restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. Ademais, cumpre ressaltar que electa una via non datur regressus ad alteram, sendo vedado à parte reeditar inconformismos. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ: "Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (AgRg no HC 597.827/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 4/9/2020). No mesmo sentido, ainda, confira-se: “Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa” (RCD nos EDcl nos EDcl no AREsp 1413341/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 31/8/2020). Assim, não conheço do recurso de ID 19719974. Fica desde já ADVERTIDO o recorrente a observar os estritos limites estabelecidos pelo artigo 80, do Código de Processo Civil, e 34, incisos VI, XIV, XXIV e XXV, da Lei 8.906/1994, sob pena de incidir nas sanções legais. Cancele-se a distribuição deste PJe. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024